Tribunal: TJSP
Processo: 1000095-20.2020.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO
Servidor Municipal – São Paulo – Inativo – Imposto de renda – Neoplasia maligna – Doença prevista em lei – Isenção de IR – Possibilidade:

– Comprovada a doença grave elencada no artigo 6o da Lei no 7.713/88, é de rigor a isenção do imposto de renda.

Servidor Municipal – São Paulo – Inativo – Contribuição previdenciária – Imunidade parcial – Possibilidade:

–

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO
Servidor Municipal – São Paulo – Inativo – Imposto de renda – Neoplasia maligna – Doença prevista em lei – Isenção de IR – Possibilidade:

– Comprovada a doença grave elencada no artigo 6o da Lei no 7.713/88, é de rigor a isenção do imposto de renda.

Servidor Municipal – São Paulo – Inativo – Contribuição previdenciária – Imunidade parcial – Possibilidade:

– O servidor municipal acometido de doença grave tem direito à isenção parcial da contribuição previdenciária conforme expressa previsão da legislação municipal até a revogação do art.40, par.21, da Constituição Federal.